Tribunal: TJBA
Processo: 8019531-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019531-81.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: VALDECY SERAFIM DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. MUNICIPIO DE AMARGOSA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PONATINIBE 15MG. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (CF/88, art. 196). 2. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde é solidária entre os entes federativos (União, Estados e Municípios), conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. O fato de o medicamento não constar na lista RENAME não impede sua concessão, desde que comprovada a imprescindibilidade do medicamento, a incapacidade financeira do paciente e o registro do medicamento na ANVISA, requisitos estes atendidos no caso em questão. 4. A decisão de primeiro grau, que determinou ao Município de Amargosa o fornecimento do medicamento Ponatinibe 15mg, deve ser mantida, considerando a necessidade do tratamento para assegurar o direito à saúde do agravado. Agravo de Instrumento não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8019531-81.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante o MUNICÍPIO DE AMARGOSA e, como Agravado, VALDECY SERAFIM DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11